Tribunal: STJ
Processo: 0304591-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026902 - SP (2025/0304591-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA INGRID GIROTO - SP391047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado como substitutivo de recurso próprio.
corpus
2. O agravante sustenta que o
seria cabível em razão de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, alegando cumprimento de pena em regime mais gravoso que o devido,
preenchimento dos requisitos objetivos para progressão ao regime semiaberto e livramento
condicional, e inadequação dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para
negar os benefícios.
3. Requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao livramento
condicional ou, subsidiariamente, à progressão para o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite o uso do
como
habeas corpus
sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício,
considerando que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o indeferimento
Documento eletrônico VDA51910097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 584bf202-38d9-4ac8-a4f6-a97ed2d8a215

dos benefícios com base no histórico prisional desfavorável do agravante, incluindo
reincidência, faltas graves, vínculo com organização criminosa e descumprimento de
condições impostas em livramento condicional anterior.
7. A valoração do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento firmado pela
Terceira Seção do STJ no Tema n. 1.161.
8. O exame criminológico foi devidamente fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, em consonância com a Súmula n. 439, STJ, que admite tal providência desde que
em decisão motivada.
9. A
que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de
Lei n. 14.843/2024,
regime, não se aplica retroativamente aos casos anteriores à sua vigência, permanecendo
válida a sistemática anterior que permite a exigência motivada do exame.
10. O pedido de livramento condicional
foi indeferido, na verdade, com base na
per saltum
ausência do requisito subjetivo, fundamentação adequada diante do histórico prisional
totalmente desfavorável do agravante.
11. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado.
3. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso
concreto, conforme Súmula n. 439, STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 439/STJ; Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.161,
e
REsp 1.974.104/RS
DJe de 1o/6/2023; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 1.970.217/MG,
Júnior, j. 20/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51910097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 584bf202-38d9-4ac8-a4f6-a97ed2d8a215

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026902 - SP (2025/0304591-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA INGRID GIROTO - SP391047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado como substitutivo de recurso próprio.
corpus
2. O agravante sustenta que o
seria cabível em razão de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, alegando cumprimento de pena em regime mais gravoso que o devido,
preenchimento dos requisitos objetivos para progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional, e inadequação dos fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias para negar os benefícios.
3. Requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao livramento
condicional ou, subsidiariamente, à progressão para o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite o uso do habeas corpus
como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício, considerando que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o
indeferimento dos benefícios com base no histórico prisional desfavorável do agravante,
incluindo reincidência, faltas graves, vínculo com organização criminosa e
descumprimento de condições impostas em livramento condicional anterior.
7. A valoração do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento firmado pela
Terceira Seção do STJ no Tema n. 1.161.
8. O exame criminológico foi devidamente fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, em consonância com a Súmula n. 439, STJ, que admite tal providência desde
que em decisão motivada.
9. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão
de regime, não se aplica retroativamente aos casos anteriores à sua vigência,
permanecendo válida a sistemática anterior que permite a exigência motivada do exame.
10. O pedido de livramento condicional
foi indeferido, na verdade, com base
per saltum
na ausência do requisito subjetivo, fundamentação adequada diante do histórico prisional
totalmente desfavorável do agravante.
11. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado.
3. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada nas peculiaridades do
caso concreto, conforme Súmula n. 439, STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 439/STJ; Lei n. 14.843/2024.
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.161, REsp 1.974.104/RS e REsp
1.970.217/MG, DJe de 1o/6/2023; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j.
.
20/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W. F. A. S. contra decisão
monocrática de minha relatoria, que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor, por inadequação da via eleita e outros fundamentos (fls. 177-182).
O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o
é cabível mesmo
habeas corpus
quando há recurso próprio disponível, desde que configurada flagrante ilegalidade; (ii)
está cumprindo pena em regime mais gravoso que o devido, pois preencheu os requisitos
objetivos para a progressão ao regime semiaberto desde
e para o livramento
16/12/2023
condicional desde
; (iii) os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
25/11/2024
para negar os benefícios são inidôneos, tais como a gravidade abstrata do delito, faltas
disciplinares antigas e a longevidade da pena; (iv) o exame criminológico realizado foi
favorável ao paciente, com exceção da manifestação isolada do Diretor da Unidade
Prisional; e (v) é possível a concessão de livramento condicional
,
per saltum
independentemente da progressão ao regime semiaberto (fls. 189-198).
Requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao
livramento condicional ou, subsidiariamente, à progressão para o regime semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não deve ser conhecido.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi impetrado
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, o que impede seu conhecimento. A jurisprudência
desta Corte Superior e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido
de não admitir a utilização do
como sucedâneo recursal, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
Nesse sentido, decidiu recentemente a Quinta Turma:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso
próprio, em processo criminal instaurado para apurar a subtração de
valor considerado irrisório.
2. A defesa argumenta que o agravante, primário e
dependente químico, subtraiu a carteira do avô para adquirir drogas,
evidenciando vulnerabilidade psicossocial e ausência de periculosidade,
pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se o
princípio da insignificância é aplicável no caso de subtração de bem de
valor irrisório, considerando a situação pessoal do agravante.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.
5. A habitualidade delitiva e a existência de múltiplos
antecedentes criminais do agravante afastam a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo diante do pequeno valor do bem subtraído.
6. O delito foi praticado contra pessoa idosa, na residência da
própria vítima, circunstâncias que impedem o reconhecimento da
insignificância.
7. Tema Repetitivo n. 1.205/STJ: "a restituição imediata e
integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a
incidência do princípio da insignificância".
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de
flagrante ilegalidade. 2. A habitualidade delitiva pode impedir a
aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno
valor do bem subtraído. 3. A prática de delito contra pessoa idosa, em
sua residência, impede o reconhecimento da insignificância. 4. A
restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só,
motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância"
(AgRg no HC n. 999.197/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025
No caso dos autos, o agravante dispunha de recurso especial contra o acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que negou provimento
ao agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de
progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional. Optou, contudo, por
impetrar
diretamente nesta Corte, pretendendo suplantar a via recursal
habeas corpus
adequada.
Ademais, não vislumbro a alegada flagrante ilegalidade apta a autorizar a
concessão da ordem, de ofício. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente
o indeferimento dos benefícios com base no histórico prisional desfavorável do
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

agravante, que inclui reincidência, faltas graves, suposto vínculo com organização
criminosa e descumprimento de condições impostas em livramento condicional anterior.
A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do Tema n. 1.161, firmou o
entendimento de que "a valoração do requisito subjetivo para fins de concessão de
livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado" (REsp
1.974.104/RS e REsp 1.970.217/MG, DJe de 1o/6/2023).
Assim, mesmo que o agravante possua atestado de bom comportamento
carcerário e laudos técnicos favoráveis, tais elementos não vinculam o Juízo da
Execução, que pode sopesar todo o contexto prisional do sentenciado para formar sua
convicção sobre o preenchimento do requisito subjetivo.
Quanto ao exame criminológico, sua exigência foi devidamente fundamentada
nas peculiaridades do caso concreto, em consonância com a Súmula n. 439/STJ, que
admite tal providência "pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para a
progressão de regime, não se aplica retroativamente aos casos anteriores à sua vigência,
conforme decidido pela Sexta Turma no RHC 200.670/GO (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, j. em
), razão pela qual a análise do caso permanece regida pela
20/8/2024
sistemática anterior, que permite a exigência motivada do exame.
No que tange ao pedido de livramento condicional
, embora seja
per saltum
verdade que o livramento condicional não se confunde com a progressão de regime e,
portanto, a vedação contida na Súmula n. 491/STJ não se aplica diretamente ao instituto,
o indeferimento do benefício não se fundamentou apenas nessa questão.
As instâncias ordinárias negaram tanto a progressão quanto o livramento
condicional com base na ausência do requisito subjetivo, fundamentação que se mostra
adequada diante do histórico prisional totalmente desfavorável do agravante (fl. 181):

[...] revela reincidência, prática de faltas graves, vínculo com
organização criminosa e descumprimento de condições de livramento
condicional [...].

Por fim, verifico que o agravante não trouxe argumento novo capaz de
infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a reiterar as alegações já
examinadas na decisão monocrática, sem demonstrar qualquer equívoco ou omissão. A
mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica o provimento do agravo
regimental.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

É como voto.
Documento eletrônico VDA50782174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: f850561c-f5ac-4ab5-a51e-eb94e095bd3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.902 / SP
Número Registro: 2025/0304591-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018202620168260509
00019071320258260041
18202620168260509
19071320258260041
30065978520138260451 70017897620118260050
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA INGRID GIROTO
ADVOGADA
: GABRIELA INGRID GIROTO - SP391047
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA INGRID GIROTO - SP391047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51871999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 6f3690d3-e74b-4965-8ad3-e799d8749e1d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 6f3690d3-e74b-4965-8ad3-e799d8749e1d